Tribunal: TJSP
Processo: 2007677-81.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR E PESQUISA DE SUAS FONTES DE RENDA. QUESTÕES NÃO DELIBERADAS NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM VIRTUDE DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ALEGAÇÃO DE QUE OS DESCONTOS SÃO ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMOS NÃO CONSIGNADOS E LIVREMENTE CONTRATADOS PELO AUTOR. DESCONTOS EM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR E PESQUISA DE SUAS FONTES DE RENDA. QUESTÕES NÃO DELIBERADAS NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM VIRTUDE DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ALEGAÇÃO DE QUE OS DESCONTOS SÃO ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMOS NÃO CONSIGNADOS E LIVREMENTE CONTRATADOS PELO AUTOR. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE QUE NÃO ESTÃO SUJEITOS À LIMITAÇÃO DE 30% DOS RENDIMENTOS DO MUTUÁRIO, CONFORME TESE FIXADA NO RECURSO REPETITIVO 1.8693.973/SP. INEXISTÊNCIA DE TRANSGRESSÃO À LIMITAÇÃO PREVISTA NA LEI No 10.820/2003. POSSIBILIDADE DOS DESCONTOS. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO NA PORÇÃO CONHECIDA.